Tribunal: TJDFT
Processo: 0737888-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Processo : 0737888-24.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão (id. 141506232 dos autos originários n. 0717408-95.2022.8.07.0009) que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária entre as partes, sob o fundamento de estarem comprovadas a inadimplência e a mora do réu, aqui agravante. O agravante sustenta ausência de regular constituição em mora, porquanto a notificação extrajudicial foi recebida por pessoa desconhecida. Afirma que o agravado agiu de má-fé ao não aguardar a liberação do seguro previsto no contrato de financiamento, o qual previa, também, a realização de audiência de conciliação que nunca ocorreu. Ainda, acusa deficiência instrutória da ação originária, uma vez que o agravado não juntou o protesto do título. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a revogação do ato decisório. Decido. De início, defiro a gratuidade de justiça para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando a declaração de hipossuficiência (id. 41128571), sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Admito o agravo de instrumento, consoante regra do art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Na espécie, não vislumbro requisito necessário ao deferimento do pedido liminar. De acordo com o art. 3o do Decreto-lei 911/69, nas obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, tal como na hipótese dos autos, a lei faculta ao credor requerer, contra o devedor ou terceiro, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual deve ser concedida liminarmente desde que comprovada a mora ou o inadimplemento, seja da totalidade, seja de fração da dívida. A mora, prescreve o Decreto-Lei, decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento (mora ex re) e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário (art. 2o, § 2o). Para tanto, a comprovação da mora necessita da notificação extrajudicial, ainda que recebida por terceira pessoa, bastando o envio para o endereço constante do contrato, desde que seja recebida por alguém. (AgInt no AREsp 876.487/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/09/2016, DJe 26/09/2016). Do cotejo dos autos, verifico que a notificação extrajudicial enviada para o endereço constante do contrato foi entregue a terceira pessoa (id. 141128913 – p. 3 na origem). Dessa maneira, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso, uma vez observada a jurisprudência da Corte Superior. De todo modo, uma vez comprovada a mora mediante regular notificação extrajudicial, desnecessário o protesto do título, como defendido no recurso. Além disso, diferentemente do que afirma o agravante, o contrato celebrado entre as partes não previa a realização de audiência de conciliação em caso de inadimplemento. De acordo com a cláusula 19 da avença, “O Cliente e o Credor buscarão solucionar o conflito por meio do portal www.consumidor.gov.br, administrado pela Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça, ou por meio de um centro de mediação ou conciliação, ligado ao Poder Judiciário, com o qual o Credor mantenha convênio. Importante: a conciliação do conflito não pretende impedir o Cliente de buscar a via judicial tradicional, mas tem por objetivo uma solução mais rápida e eficiente para as duas partes”. Enfim, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de novembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator